Tribunal: TJMT
Processo: 1021947-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021947-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO PAIVA BATISTA LOBO - CPF: 014.572.316-03 (ADVOGADO), ELISANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 621.355.621-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ANNA ISABEL CARDOSO MURTA BOTELHO - CPF: 067.998.306-61 (ADVOGADO), ELISANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA - CNPJ: 43.463.010/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PRELIMINAR - CUMPRIMENTO DO MANDADO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA – DECISÃO QUE HAVIA DETERMINADO A RETIRADA DO SIGILO – ALEGADA NULIDADE DO MANDADO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIDA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO DESCONHECIDO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DA LIMINAR E ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO APRECIADAS NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA - MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

A eventual inobservância da ordem de retirada do
segredo
de
justiça
não acarreta, por si só, a nulidade da medida executada com base em decisão jurisdicional válida, sobretudo quando ausente a demonstração inequívoca de prejuízo concreto à parte agravante.

A alegação genérica de cerceamento de defesa, desacompanhada de prova mínima do comprometimento da atuação processual da parte, não é apta a invalidar a decisão judicial de
busca
e apreensão regularmente proferida.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

Não se conhece, em sede de agravo de instrumento, de questões não suscitadas e decididas na instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1021947-42.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ELISÂNGELA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ELISÂNGELA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT,
Dra. Erika Cristina Camilo Camin
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1002783-98.2024.8.11.0009, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária, qual seja:
“STRADA FREEDOM CD, MARCA FIAT, ALCOOL/GASOLINA, COR PRATA, ANO FABRICAÇÃO 2020, ANO MODELO 2020, CHASSI 9BD57831FLY361878, RENAVAM 01205014621, PLACA OAW7E48”
.

A agravante, em suas razões recursais, em sede preliminar, argumenta a nulidade da decisão vergastada, por ter sido proferida em processo que tramitava indevidamente sob segredo de justiça, apesar de uma decisão anterior ter negado tal pedido.

Essa circunstância, segundo a agravante, obstou o exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa, violando o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o artigo 7o, inciso XIII, do Estatuto da Advocacia, e o artigo 11 do Código de Processo Civil.

No mérito, a agravante expõe que a controvérsia decorre de um contrato de financiamento garantido por um veículo que é o único meio de transporte de sua família e essencial para sua subsistência.

Menciona os fatos supervenientes que agravaram sua situação financeira, como golpe de estelionato, incêndio na propriedade rural e Síndrome de Burnout.

Relata que, apesar das tentativas de renegociação extrajudicial, o agravado ajuizou a ação de busca e apreensão, e o mandado foi cumprido de forma "vexatória" no estacionamento da universidade de seu filho, expondo-o publicamente.

Em seguida, a agravante apresenta diversos fundamentos jurídicos para a reforma da decisão. Primeiro, aponta a ausência de notificação extrajudicial válida para constituí-la em mora.

Segundo a petição, a tentativa de notificação foi feita por carta com Aviso de Recebimento (AR) que retornou com a anotação "endereço desconhecido", o que contraria o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no. 911/1969.

O segundo fundamento é a nulidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão, pois a diligência ocorreu em um endereço diferente daquele autorizado judicialmente, o que, segundo a agravante, viola o princípio da legalidade.

O terceiro ponto levantado é que o processo permaneceu indevidamente sob sigilo, cerceando a defesa.

O quarto argumento é a nulidade da citação eletrônica, pois esta foi realizada no ato da apreensão do bem e sem que tivessem sido esgotados os meios ordinários de citação pessoal, o que seria uma violação do devido processo legal.

O quinto ponto abordado é a ausência de um mandado de busca e apreensão mencionado em certidão processual, documento que não se encontra disponível nos autos digitais, o que, na visão da agravante, compromete a validade da diligência.

Por fim, a agravante alega que a mora deve ser afastada devido à sua situação de superendividamento, que é reconhecida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e pela Lei no. 14.181/2021.

Assim, o inadimplemento não decorreria de má-fé, mas de uma impossibilidade fática de cumprimento de obrigações que ultrapassam seu mínimo existencial, o que impediria a concessão de tutela possessória.

Diante do exposto, requer, em sede liminar,
“O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de tutela provisória de urgência recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar:
a)
a restituição provisória do bem apreendido à posse da Agravante;
b)
o recolhimento do mandado de busca e apreensão eventualmente expedido;
c)
a baixa de eventuais restrições incidentes sobre o veículo no sistema RENAJUD, até o julgamento definitivo do presente recurso”
(sic).

No mérito, requer
“O provimento integral do recurso, com a consequente:
a)
declaração de nulidade da decisão liminar proferida nos autos de origem, por ter sido prolatada em processo tramitando indevidamente sob segredo de justiça, sem prévia intimação da Agravante, em violação aos arts. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e arts. 9o e 10 do CPC;”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
por esta Relatora, em 04/08/2025, conforme Id. 302618861.

Contraminuta acostada no Id. 310082866
, requerendo o desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão objurgada.

Preparo recursal não recolhido, haja vista o deferimento excepcional dos benefícios da justiça gratuita, conforme Id. 302618861.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária, qual seja:
“STRADA FREEDOM CD, MARCA FIAT, ALCOOL/GASOLINA, COR PRATA, ANO FABRICAÇÃO 2020, ANO MODELO 2020, CHASSI 9BD57831FLY361878, RENAVAM 01205014621, PLACA OAW7E48”
.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Vistos,

Trata-se de petição intitulada “Ação de busca e apreensão” ajuizada por Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense - Sicredi Norte MT contra Elisangela Aparecida de Oliveira e Elisangela Aparecida de Oliveira Souza.

Narra a Inicial que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário de Alienação Fiduciária n.o C31030576-0, celebrado em 16/02/2023, tendo o requerente concedido um crédito a parte-requerida, que deveria ser pago em 60 (sessenta) prestações mensais, cujo vencimento final estava previsto para o dia 10/03/2028.

Em garantia das obrigações assumidas, a parte-requerida transferiu em alienação fiduciária um veículo TRADA FREEDOM CD, MARCA FIAT, ALCOOL/GASOLINA, COR PRATA, ANO FABRICAÇÃO 2020, ANO MODELO 2020, CHASSI 9BD57831FLY361878, RENAVAM 01205014621, PLACA OAW7E48.

Todavia, afirma-se que a parte-requerida não cumpriu as obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as prestações vencidas a partir de 10/08/2024, tendo sido constituída em mora através de Notificação Extrajudicial com aviso de recebimento e/ou Protesto e/ou Edital.

É o relatório. Decide-se.

RECEBE-SE a Inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil.

A Cédula de Crédito Bancário de Alienação Fiduciária n.o C31030576-0 está regularmente formalizada entre as partes, conforme se verifica nos autos.

De igual modo, verifica-se o inadimplemento por parte do requerido e a constituição em mora por meio de Notificação Extrajudicial com aviso de recebimento e/ou Protesto e/ou Edital.

Assim, reputa-se válida a notificação extrajudicial juntada.

Frisa-se que foi indicado como fiel depositário o gerente da agência de Colíder-MT, Sr. Tiago Aparecido Souza, telefone de contato: (66) 9.9615-9949 e/ou Sr.a Luhana Roberta Konno Piton, telefone de contato: (66) 9.9665-0710, com endereço na Avenida Tancredo Neves, n.o 586 – Centro, Colíder/MT, 68473-000, telefone: (66) 3541-2641.

Desta forma, verificando presentes os requisitos ensejadores da espécie, DEFERE-SE A BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na Inicial, expedindo-se o competente mandado, conforme estabelece o artigo 3° do Decreto-Lei 911/69.

Tendo em vista a indicação de fiel depositário, o Oficial de Justiça deverá depositar o bem em mãos deste, mediante auto circunstanciado, especificando o estado do bem, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 (cinco) dias, para que o requerido pague a dívida pendente descrita nos autos, mais custas, despesas e honorários advocatícios.

INDEFERE-SE o pedido de segredo de justiça, pois trata-se de relação jurídica patrimonial privada, não abrangida pelo disposto no art. 189, inciso I, do Código de Processo Civil.[...]”
(Id. 168551423 – Autos de origem)

Pois bem. Preliminarmente, a agravante sustenta que teve seu direito ao contraditório e a ampla defesa violados, ante ao fato de que, a decisão de Id. 178753368 (Autos de origem - pág. 02), indeferiu expressamente o segredo de justiça, contudo o processo continuou tramitando sob sigilo, afirmando que tal circunstância configura vício procedimental insanável, ensejando nulidade da medida de busca e apreensão e consequente restituição do bem.

Inicialmente, observa-se que a decisão agravada encontra respaldo legal no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, que autoriza a busca e apreensão liminar do bem alienado fiduciariamente em caso de inadimplemento contratual.

Nesse tocante, a comprovação da mora encontra-se regulada nos termos da atual redação do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, conferida pela Lei no 13.043/14,
in verbis
:

"
Art. 2o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."

Assim, uma vez demonstrada a mora, está plenamente autorizada a concessão da medida liminar, independentemente de contraditório prévio, por força da sistemática própria do referido diploma legal.

Quanto à alegação de que o mandado de busca foi cumprido em desacordo com a determinação de publicidade dos autos, importa salientar que, ainda que constatada eventual inobservância da ordem judicial nesse ponto, tal fato não tem o condão, por si só, de macular a validade da ordem de apreensão, desde que fundada em decisão jurisdicional válida, como é o caso dos autos.

Com efeito, eventual descumprimento da ordem de levantamento do segredo de justiça não compromete, automaticamente, a regularidade formal do mandado, nem tampouco a eficácia da liminar de busca e apreensão, salvo se demonstrado, de maneira inequívoca, o prejuízo experimentado pela parte em virtude do sigilo indevidamente mantido – o que não se verifica no presente caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
“
o reconhecimento da nulidade de ato processual, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief exige a demonstração do prejuízo sofrido
”
(STJ - AgRg no REsp: 1814660 AL 2019/0142322-3, Relator.: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO Desembargador Convocado do TJPE, Data de Julgamento: 01/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019).

No mesmo sentido, já se pronunciou esta Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEFERIMENTO DE LIMINAR – CUMPRIMENTO DO MANDADO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA – DECISÃO QUE HAVIA DETERMINADO A RETIRADA DO SIGILO – ALEGADA NULIDADE DO MANDADO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Nos termos do art. 3o, caput e § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, demonstrada a mora do devedor fiduciante, autoriza-se a concessão liminar da medida de busca e apreensão do bem objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária, independentemente de contraditório prévio.

A eventual inobservância da ordem de retirada do segredo de justiça não acarreta, por si só, a nulidade da medida executada com base em decisão jurisdicional válida, sobretudo quando ausente a demonstração inequívoca de prejuízo concreto à parte agravante.

A alegação genérica de cerceamento de defesa, desacompanhada de prova mínima do comprometimento da atuação processual da parte, não é apta a invalidar a decisão judicial de busca e apreensão regularmente proferida
.”

(N.U 1002329-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) (Destaquei)

No caso em exame, a agravante não logrou comprovar que a manutenção do sigilo processual inviabilizou ou dificultou, de modo substancial, o exercício do contraditório ou da ampla defesa, limitando-se a alegações genéricas de cerceamento.

Ademais, o comparecimento tempestivo ao processo, a interposição do agravo e a postulação de medida liminar demonstram que o agravante teve ciência e acesso aos elementos centrais da demanda, o que enfraquece a tese de prejuízo real e concreto.

Desta forma, a simples alegação de que o mandado foi cumprido sob sigilo, em suposta contrariedade à decisão judicial, não se revela suficiente, por si só, para ensejar a restituição do bem apreendido, sobretudo diante da higidez da decisão judicial que embasou a medida.

Desse modo,
rejeito
a preliminar aventada pela agravante. Passo a análise do mérito recursal.

Alega a agravante que não ocorreu a sua constituição válida em mora, ante o fato de que o “AR” encaminhado foi devolvido por motivo de “endereço desconhecido”, conforme Id. 178381492, dos autos de origem.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no. 911/69, com redação dada pela Lei no. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRIMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO DESCONHECIDO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço desconhecido ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça
.”

(N.U 1020333-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NEGOCIAÇÕES POSTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por devedor em face de decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, com fundamento em inadimplemento contratual em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se a decisão de primeiro grau pode ser reformada em sede de agravo de instrumento quanto à abusividade dos juros e aplicação do CDC;

(ii) saber se a ausência de comprovação de recebimento da notificação extrajudicial compromete a constituição válida em mora do devedor;

(iii) saber se negociações posteriores à propositura da ação são suficientes para suspender os efeitos da liminar concedida.

III. Razões de decidir

Não cabe ao Tribunal conhecer de matérias que não tenham sido objeto da decisão agravada, como eventual abusividade de cláusulas contratuais ou aplicação do CDC, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Para fins de constituição em mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal pelo devedor, conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ.

O AR retornado com a anotação “endereço desconhecido” não compromete a validade da constituição em mora, quando a notificação for enviada ao endereço contratualmente previsto.

A alegação de negociação entre as partes, desacompanhada de elementos suficientes para comprovar tratativas eficazes, não afasta a eficácia da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não se admitindo o conhecimento de matérias não enfrentadas pelo juízo de origem, ainda que de ordem pública.

2. É válida a constituição em mora por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

3. A existência de tratativas de renegociação posteriores à propositura da ação não invalida liminar de busca e apreensão regularmente deferida."

(N.U 1012638-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025) (Destaquei)

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/69, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora.

Desse modo, tem-se que a devedora, ora agravante, foi regularmente constituída em mora, não havendo falar em ausência de pressuposto processual.

Por fim, quanto às teses de superendividamento, desequilíbrio contratual e apreensão do bem em local diverso, verifico que tais questões estão sendo suscitadas pela primeira vez em sede recursal, sendo sua análise vedada, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO REGULAR DE MORA. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo, com fundamento em inadimplemento contratual em contrato garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível, em sede de agravo, apreciar questões não decididas pelo juízo de origem, como a alegação de abusividade de encargos e aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) se restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão, notadamente a regular constituição em mora.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não comportando a análise de questões não decididas na instância de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.132, reconhece que, para fins de comprovação da mora em contratos com garantia de alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a demonstração de recebimento pelo devedor. No caso, restou comprovado o envio da notificação ao endereço contratual, nos termos do art. 2o, § 2o, do DL no 911/1969, legitimando a concessão da liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "1
. O recurso de agravo de instrumento não admite o conhecimento de matérias não enfrentadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2. A comprovação da mora em contrato com garantia de alienação fiduciária é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não haja confirmação de recebimento pelo devedor.
"

(N.U 1009147-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025) (Destaquei)

Dessa forma, o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de agravo de instrumento e, no ponto
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025